Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022655-34.2021.8.11.0000
Impetrante: Anderson Ferreira do Nascimento
Paciente: Anderson Ferreira do Nascimento
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo reeducando Anderson Ferreira do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O aludido reeducando, ora impetrante/paciente, relata que cumpre pena privativa de liberdade, no total, de 15 anos e 1 mês de reclusão – 2 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal) e 12 anos e 10 meses de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP).
Sustenta que deve ser extinta a pena referente ao delito de furto, posto que ele foi condenado ao regime semiaberto e já cumpriu a pena em regime fechado, portanto, pugna pela extinção da punibilidade.
Além disso, requer a revisão do cálculo de penas, a fim de que seja efetuada a comutação de penas em seu benefício (Id. 11309857).
O presente writ foi distribuído, por sorteio, ao Des. Rui Ramos Ribeiro, que postergou a apreciação da medida liminar até a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 113416486).
As informações foram juntadas ao feito (Id. 113942962), e posteriormente, conclusos os autos, foi determinado o seu encaminhamento ao relator plantonista, pelo tempo exíguo para análise do habeas corpus (Id. 113951966).
Assim, o presente feito veio a mim distribuído durante o plantão do recesso forense.
Ocorre que após o exame atento da petição subscrita pelo reeducando/paciente, constatei que não há pedido de liminar.
Ainda que assim não fosse, não vejo como acolher a pretensão do paciente antecipadamente, a uma porque não ficou demonstrado de plano o direito alegado e eventual constrangimento ilegal que esteja submetido; a duas porque não ficou claro nos autos se os pedidos em comento já foram submetidos ao Juízo a quo, competente para apreciar as matérias relativas à execução penal, de modo que a apreciação por este Juízo ad quem poderia incorrer em indevida supressão de instância.
Assim, considerando a excepcionalidade do exame em sede de plantão e que não há urgência no pedido, tampouco existe pleito a ser apreciado liminarmente, entendo que o feito deve tramitar regularmente, para que posteriormente, depois de colher o parecer ministerial, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito, atentando-se ao relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista